Tribunal: TJSP
Processo: 1092921-25.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
ção do preparo com base no valor atualizado da causa – Embargos rejeitados*
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1092921-25.2018.8.26.0100; Relator (a): Maia da Rocha; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 15a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/06/2021; Data de Registro: 02/07/2021)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Transporte Aéreo

Relator(a):

Maia da Rocha

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

21a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

28/06/2021

Data de publicação:

02/07/2021

Ementa:

*RECURSO – Embargos de declaração – Alegação de omissão – Inocorrência – Recurso de apelação deserto – – Parte que deixou de observar o prazo concedido para complementação do preparo com base no valor atualizado da causa – Embargos rejeitados*